Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000600-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 917.845.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.244.394/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO - CPF: 045.437.831-90 (AGRAVANTE), GESLAINE PIRES JUNQUEIRA - CPF: 939.936.411-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE –
TUTELA DE URGÊNCIA – MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – ELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO – INVIABILIDADE – ARTS. 20 E 21 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS
(ART. 300, CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que a Lei Orgânica do Município de Nova Nazaré, na mesma linha que o art. 57, §4º, da Constituição Federal, veda expressamente e sem qualquer ressalva a reeleição para os mesmos cargos da Mesa da Câmara Municipal, escorreita a decisão que, entendendo presentes os requisitos legais necessários,
previstos no art. 300 do CPC, deferiu em parte a tutela de urgência para obstar a candidatura do agravante ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Nazaré.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcos Vinicius Xavier de Carvalho

contra a decisão que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente com pedido de liminar ajuizada em seu desfavor por
Geslaine Pires Junqueira Ramos

(Autos nº 1003367-03.2022.8.11.0021), deferiu em parte a tutela antecipada,
“a fim de obstar que a chapa composta pelo atual Presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT concorra aos cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT referente ao biênio 2023/2024”.

Nas razões o recorrente defende a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada no caso concreto, pois, quanto ao
fumus boni iuris
, não houve qualquer ilegalidade na formação da chapa que concorreu à Mesa Diretora do biênio 2023/2024, não havendo que se falar que estaria sendo reconduzido ao cargo de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Nova Nazaré/MT, em descompasso com o art. 20 da Lei Orgânica Municipal, haja vista que no biênio anterior (2021/2022) foi eleito como Vice-Presidente e somente ocupou o cargo de Presidente interinamente, pelo período de oito meses, em razão da renúncia do então Presidente Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves, que fora preso por falsidade ideológica.

Assevera, neste contexto, que apenas exerceu um dever legal (mandato supletivo em razão de vacância), nos moldes dos arts. 11, 22 e 26 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Nazaré, situação que não se encontra abarcada pela regra proibitiva de candidatura para o mesmo cargo no segundo biênio da legislatura, sendo certo que as normas de proibição não comportam interpretação extensiva ou analógica, sobretudo
in malam parte
.

Quanto ao
periculum in mora
, sustenta a sua ausência na espécie e que, em razão da decisão agravada, há risco de grave lesão às atividades da Câmara Municipal e à população em geral,
“já que está sem o regular andamento dos trabalhos da casa com a ausência de uma mesa diretora eleita para o biênio 2023-2024”.

Ao final, após discorrer sobre a ausência de descumprimento da decisão agravada, o recorrente postula a sua reforma mediante o provimento do recurso (Id 155274179).

O pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante foi indeferido em decisão fundamentada, lançada no Id 156071695.

Em contrarrazões, Gislaine Pires Junqueira rebate as alegações do recorrente e requer, ao final, o desprovimento do recurso (Id 159216697).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 162772654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para obstar que a chapa composta pelo então Presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT, Marcos Vinícius Xavier de Carvalho, concorra aos cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT referente ao biênio 2023/2024, diante da vedação à recondução prevista nos arts. 20 e 21 da Lei Orgânica Municipal.

Após analisar os autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Antes de expor meu convencimento, contudo, esclareço que,
diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento,
não é possível incursionar em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se o presente recurso ao exame da presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Estabelecido isso, de acordo com o caderno processual, Marcos Vinícius Xavier de Carvalho exerceu, desde 04/2/2022, em razão da renúncia do titular, o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré relativamente ao biênio de 2021 a 2022. Ultimado o mandato, o referido Vereador apresentou a sua candidatura para exercer o mesmo cargo outrora ocupado – Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal – no biênio de 2023/2024.

Entretanto, a Lei Orgânica do Município de Nova Nazaré, na mesma linha que o art. 57, §4º, da Constituição Federal, veda expressamente a reeleição para ocupar os mesmos cargos da Mesa da Câmara Municipal.

A propósito, veja-se o art. 57, §4º, da Constituição Federal e o disposto nos arts. 20 e 21 da Lei Orgânica do Município de Nova Nazaré:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

(...)

§4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”
.

“Art. 20 – O mandato da Mesa será de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”.

“Art. 21 – A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Segundo Secretário, os quais se substituirão nesta ordem”.

Da dicção dos referidos dispositivos legais, verifica-se claramente
que não há qualquer ressalva quanto à forma em que foi exercido o cargo anterior, se regular ou em razão de afastamento/renúncia do titular (mandato-tampão).

Além disso, tudo indica que a eleição para a Mesa Diretora era referente ao segundo biênio da legislatura (sexta legislatura), logo, a candidatura do agravante seria para uma recondução no mesmo cargo outrora exercido e dentro da mesma legislatura, o que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI
6524
, assim decidiu,
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4.
Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura
. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo”
. (ADI 6524, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062

DIVULG 05-04-2021

PUBLIC 06-04-2021) Grifei.

Evidente, assim, a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência, exsurgindo o
fumus boni iuris
da vedação legal e constitucional quanto à recondução para o mesmo cargo e na mesma legislatura, e o
periculum in mora
, por sua vez, do fato de a eleição já estar marcada para ocorrer à época em que formulado o pedido de suspensão pela autora-agravada e de o recorrente ter registrado a sua candidatura para concorrer ao pleito imediatamente subsequente ao que o levou à Presidência daquela Casa de Leis.

De igual modo, quanto à alegação de que haveria
risco de grave lesão às atividades da Câmara Municipal e à população em geral (
periculum in mora
inverso),
“já que está sem o regular andamento dos trabalhos da casa com a ausência de uma mesa diretora eleita para o biênio 2023-2024”
, como esclareci por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo,
“na data de 20/1/2023 foi eleito o Vereador Luís Felipe Alves de Carvalho como novo Presidente da Câmara Municipal de Nova Nazaré (...)”
.

Destarte, sem razão o recorrente, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida que, entendendo presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferiu em parte a tutela de urgência para obstar que o agravante concorresse ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nova Nazaré/MT.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Marcos Vinicius Xavier de Carvalho, mantendo inalterada a decisão agravada por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023